Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710895-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. contra decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal (ID 34599490). Em suas razões (ID 35010311), alega a embargante que a decisão incorreu em grave omissão “ao afirmar que a diferença entre o presente caso e o Tema 1.093 prejudicaria a análise da tutela antecipada”, porquanto: 1) “sempre mencionou a ratio adotada no julgamento do Tema no 1.093 de repercussão geral como importante argumento apto a demonstrar a probabilidade do seu direito, mas jamais pleiteou a aplicação automática do referido precedente”; 2) “embora a tese fixada no referido julgamento não seja decorrente da análise do mesmo objeto pretendido nesta ação, posto ter se limitado à cobrança do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais realizadas por não-contribuintes do imposto, o que não é o caso da Embargante, o fundamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal – de que o imposto só poderia ser validamente exigido pelos Estados após a edição de lei complementar – é totalmente aplicável ao presente caso; e 3) portanto, “o julgamento do Tema no 1.093 representa precedente relevantíssimo para a presente lide”, pois, “ainda que não se aplique automaticamente ao caso dos autos, o racional adotado pelo STF deve, sim, nortear o posicionamento dos E. Tribunais de Justiça para discussões de natureza semelhante”. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 36106060). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. A teor do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Em suma, sustenta a embargante que a decisão incorreu em grave omissão ao afirmar que a diferença entre o presente caso e o Tema 1.093 prejudicaria a análise da tutela antecipada, haja vista que jamais pleiteou a aplicação automática do referido precedente, somente a aplicação da ratio nele adotada pelo STF. Todavia, em que pese alegar a existência de omissão, na verdade, pretende a embargante a reapreciação de matéria expressamente debatida, a fim de modificar a decisão. Tal procedimento, entretanto, é vedado nos embargos de declaração, que visam tão somente ao esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração da decisão. Eventual reforma deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade. Ressalte-se ainda que, ao contrário do alegado pela embargante, os pedidos do agravo de instrumento deixam claro que sua pretensão é a aplicação do Tema 1.093 e da Lei Complementar n. 190/2022 ao caso, conforme trecho a seguir: “Ao exposto, pede-se que seja concedida a antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1019, inciso I do CPC/15, para: (i) Determinar que o Distrito Federal se abstenha de exigir da Agravante o ICMS-DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais de bens de uso e consumo e de bens destinados ao seu ativo permanente até 01.01.23 – respeitando-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual, conforme previsto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da CF/88. (ii) Simultaneamente, determinar que o Distrito Federal se abstenha de exigir da Agravante o ICMS-DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais de bens de uso e consumo e de bens destinados ao seu ativo permanente até que publique lei própria adequando a legislação vigente à LC no 190/22, respeitando-se, também nesta hipótese, os princípios da anterioridade nonagesimal e anual, conforme previsto no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da CF/88.” (ID 34259155) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 20 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator